Tribunal: TJMT
Processo: 1006726-73.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006726-73.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEANN CARLO UMBELINO SPAGNOLI - CPF: 011.676.971-89 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), LEONARDO GOMES DA SILVA - CPF: 292.364.698-33 (ASSISTENTE), JULIANO AFONSO GOMES RIBEIRO (ASSISTENTE), PM RAIHUDSON DE JESUS REIS, (ASSISTENTE), PRF DEMÉTRIO SOUZA COLUMBIANO (ASSISTENTE), PRF RAIHUDSON DE JESUS REIS (ASSISTENTE), DELEGADO HORÁCIO GONÇALVES DOS ANJOS NETO (ASSISTENTE), JEENNA LOUHANNA UMBELINA SPAGNOLI, (ASSISTENTE), LOHAN ALVES DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), PRISCIELLY NASCIMENTO DE FREITAS SPAGNOLI, (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006726-73.2023.8.11.0037

APELANTE: JEANN CARLO UMBELINO SPAGNOLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA E DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DE VEÍCULO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
: ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS – ILEGALIDADE DA REVISTA VEICULAR POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU FUNDADAS SUSPEITAS – REJEIÇÃO – FISCALIZAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO REALIZADA POR POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS – COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DOS AGENTES DE SEGURANÇA –
MÉRITO
: AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ARTIGO 40, V, DA LEI N. 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS QUE INDICAM QUE A DROGA DESTINAVA-SE PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO (AVISO MIRANDA) – NÃO ADVERTÊNCIA DOS AGENTES FEDERAIS NO MOMENTO DA ABORDAGEM – GARANTIA PRESERVADA NA FASE INQUISITORIAL – ACUSADO QUE EXPRESSOU SUA VONTADE DE PERMANECER CALADO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – DOSIMETRIA DA PENA – RECRUDESCIMENTO NA PRIMEIRA FASE –
QUANTUM
DESPROPORCIONAL – REAJUSTE
DE OFÍCIO
DA REPRIMENDA CORPÓREA – VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS EM DUAS FASES DOSIMÉTRICAS DISTINTAS – INOCORRÊNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DO
BIS IN IDEM
– INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RAZÃO DA DEDICAÇÃO DO AGENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – APREENSÃO DOS ENTORPECENTES [APROXIMADAMENTE 31KG (TRINTA E UM QUILOGRAMAS) DE COCAÍNA, ACONDICIONADAS EM 28 (VINTE E OITO) TABLETES E 767 (SETECENTOS E SESSENTA E SETE) PETECAS] – EXISTÊNCIA DE COMPARTIMENTO PREPARADO PARA O TRANSPORTE DOS ESTUPEFACIENTES CONSTATADO DURANTE A VERIFICAÇÃO PELOS AGENTES DE SEGURANÇA – REGIME FECHADO MANTIDO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITO INVIÁVEL – REDUÇÃO DA MULTA – INVIABILIDADE – SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM
QUANTUM
MAIS FAVORÁVEL AO RÉU – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA INCABÍVEL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
.

Inexiste ilegalidade na ação dos Policiais Rodoviários Federais que ingressam no caminhão do agente, no intuito de fiscalizar o cronotacógrafo instalado na cabine, e localizam drogas no seu interior e em outros compartimentos ocultos do veículo.

Estando comprovado o tráfico interestadual pelos depoimentos testemunhais e pelas circunstâncias da prisão, não há se falar na exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.

Na abordagem policial [entrevista informal] não é exigido que se faça a advertência do direito ao silêncio, desde que tal prerrogativa seja assegurada ao acusado nos demais atos processuais.

Descabia a alegação de que a confissão se deu de ‘forma forçada’, sobretudo quando o agente permanece em silêncio durante seu interrogatório extrajudicial.

“
O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo
” [STJ, AgRg no HC n. 670.351/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022].

A quantidade da droga apreendida [aproximadamente 31kg (trinta e um quilogramas) de cocaína] presta a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006; contudo, o aumento em 5 (cinco) anos de reclusão se mostra desproporcional, devendo ser reduzido para 3 (três) anos e 3 (quatro) meses de reclusão. Precedentes do STJ.

Não se verificando a utilização concomitante da quantidade da droga apreendida na primeira e terceira fase da dosimetria, inviável se falar na configuração de
bis in idem
.

A elevada quantidade de entorpecente apreendido, analisada em conjunto com os demais elementos – transporte interestadual em caminhão-cegonha com compartimento preparado para ocultá-los – apontam a dedicação do acusado às atividades criminosas e, por conseguinte, afasta a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

O regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial, nos termos do artigo 33 do Código Penal c/c o artigo 42, da Lei n. 11.342/2006.

“
[...]

Mantida a pena privativa de liberdade do paciente em patamar que excede 4 anos de reclusão, fica inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. Agravo regimental não provido
” [STJ, AgRg no HC n. 876.069/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024].

Mostrando-se a pena de multa eleita pelo juízo sentenciante mais favorável ao acusado, inviável o recrudescimento dela, sob pena de
reformatio in pejus
.

O perdimento é impositivo quando as provas demonstram que o veículo foi utilizado para transportar drogas.

“
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal
” [STF, Repercussão Geral, Tema 647 – julgado em 17/5/2017].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006726-73.2023.8.11.0037

APELANTE: JEANN CARLO UMBELINO SPAGNOLI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JEANN CARLO UMBELINO SPAGNOLI, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Primavera do Leste/MT, [autos n. 1006726-73.2023.8.11.0037], que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, pela prática do crime do artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas, com a causa de aumento da interestadualidade].

A defesa busca a absolvição do acusado suscitando, preliminarmente, a ilegalidade do ingresso veicular realizado pelos agentes rodoviários federais e a decretação da nulidade das provas produzidas na instrução processual, haja vista que “
a ação policial não ter sido precedida de mandado judicial ou de fundadas suspeitas
”. No mérito, sustenta que houve erro na dosimetria da pena, uma vez que o juiz sentenciante:
1.1)
utilizou a quantidade do entorpecente na primeira e terceira fases, configurando, no seu entendimento,
bis in idem
;
1.2)
deixou de reconhecer o tráfico privilegiado, valendo-se, unicamente, da quantidade de estupefacientes apreendidos;
1.3)
aplicou ilegalmente a majorante da interestadualidade, pois “
em nenhum momento se confirmou que o destino final do agente seria a cidade de Goiânia/GO”
e “
tal informação foi obtida com base em uma confissão forçada”
, porquanto o apelante não foi cientificado pelos Policiais Rodoviários Federais acerca do direito ao silêncio. Alternativamente, pede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação do regime prisional aberto.

Por fim, requer a restituição do caminhão, Iveco/Stralis 570S41T, cor branca, placa GYX3F52 e carga semirreboque DAMBROZ, cor preta, placa BWB2H01 (códigos de apreensões 32FA6 e 32FA7) [doc. digital n. 206975893].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção da sentença condenatória [doc. digital n. 206975906].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n. 208020694].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006726-73.2023.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR REALIZADA PELOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS E ILICITUDE DAS PROVAS DELA DECORRENTE

A defesa suscita, preliminarmente, que a abordagem de JEANN CARLO UMBELINO SPAGNOLI e a busca no interior do seu caminhão foram realizadas de maneira ilegal, uma vez que não havia mandado judicial ou fundadas suspeitas para a abordagem dos agentes rodoviários federais.

Verbera que as provas decorrentes da ação policial não podem ser consideradas lícitas, “
restando prejudicada a materialidade do tráfico de drogas
”, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada.

Ao final, requer a reforma da sentença para que o apelante seja absolvido da imputação contida na exordial acusatória.

A preliminar
não procede
.

Os documentos coligidos no caderno processual mostram que JEANN foi preso em flagrante delito, em 25 de junho de 2023, por ter praticado o crime de tráfico interestadual de drogas.

Valho-me do Boletim de Ocorrência n. 2312591220625110047, confeccionado por uma equipe de Policiais Rodoviários Federais, para elucidação dos fatos,
verbis
:

“[...] em 25 de junho do ano de 2023, por volta das 11 horas,
no Km 291 da BR 070
, esta equipe realizava
patrulhamento de rotina
quando observou uma Combinação de Veículos de Carga (CVC) composta pelo caminhão trator Iveco/Stralis 570s41t, cor branca e placa GYX3F52 e pelo Reb/Dambroz, cor preta e placa BWB2H01,
parado as margens da rodovia
; QUE
a equipe policial se aproximou da CVC e abordou o seu condutor, Sr. Jeann Carlo Umbelino Spagnoli
, o qual se encontrava ao lado da CVC; QUE ao ser questionado sobre o motivo de estar parado às margens da rodovia, o Sr. Jean informou que parou para realizar suas necessidades fisiológicas;
QUE continuando a fiscalização a equipe adentrou na cabine do cavalo trator, a fim de verificar o aparelho obrigatório (cronotacógrafo) e ao adentrar à cabine fora encontrada

sobre a cama uma cartela com 9 (nove) comprimidos de substância análoga à anfetamina
, conhecida popularmente como ‘rebite’, que possuem a inscrição ‘NOBÉSIO ‘EXTRA FORTE’’; QUE diante dos fatos a equipe realizou uma busca minuciosa no interior da cabine, momento em que foram encontradas, no roupeiro, localizado na parte posterior da cabine, uma sacola de cor preta que continha mais
39 (trinta e nove) cartelas, somando um total de 2.229 (dois mil, duzentos e vinte e nove) comprimidos de substância análoga a anfetamina
; QUE dando prosseguimento a busca no interior da cabine,
a equipe localizou no mesmo roupeiro uma embalagem contendo 767 (setecentos e sessenta e sete) invólucros do tipo plástico filme, conhecido popularmente como ‘buchinha’, que continham em seu interior substância análoga a cloridrato de cocaína
; QUE diante da situação, a equipe conduziu a CVC até as instalações da Unidade Operacional da PRF (UOP) em Primavera do Leste, a fim de fiscalizar os veículos transportados, bem como toda a estrutura da CVC; QUE já na UOP,
a equipe continuou os trabalhos de fiscalização, momento em que foi localizado no terço traseiro do reboque, abaixo de um dos veículos transportados (Saveiro de cor preta, de placas KES1122), um acesso a um compartimento oculto (caixa de metal), no qual foram encontrados 28 tabletes, sendo 23 de substância análoga à pasta base de cocaína e 5 de substância análoga à cloridrato de cocaína
; QUE questionado sobre a origem e destino da substância entorpecente, bem como a quantia que seria recebida pelo transporte, o envolvido declarou que carregou em Cuiabá, que teria como destino final a cidade de Goiânia e que receberia pelo transporte dos entorpecentes um total de 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais); QUE o suspeito Jeann Carlo Umbelino Spagnoli foi conduzido, ileso e sem uso de algemas, na qualificação de AUTOR de Tráfico de drogas, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste-MT, para as devidas providências”
(doc. digital n. 206978171).

Ao reverso do argumento defensivo, não há se falar na ilegalidade da abordagem ou da vistoria procedida pelos agentes de segurança.

De acordo com o artigo 47, II e III, do Decreto n. 9.662/2019, cabe a Polícia Rodoviária Federal exercer as competências estabelecidas nos artigos 144, §2o, da Constituição Federal; 20, da Lei n. 9.503/1997 e no Decreto n. 1.655/1995, desempenhar, especificamente, “
poderes de autoridade de trânsito nas rodovias e nas estradas federais”
e “
executar o policiamento, a fiscalização e a inspeção do trânsito e do transporte de pessoas, cargas e bens”
.

Além disso, a Resolução CONTRAN n. 938, de 28 de março de 2022, dispõe em seu artigo 6
o
que “
a fiscalização das condições de funcionamento do cronotacógrafo, nos veículos em que seu uso é obrigatório, será exercida pelos órgãos ou entidades de trânsito com circunscrição sobre a via onde o veículo estiver transitando
”.

No caso
sub judice
, JEANN estava com seu automóvel – uma combinação de veículos de carga (CVC), composta por caminhão trator e semirreboque – parado às margens da pista de rolamento, no KM 291, da BR-070, ou seja, em rodovia cuja fiscalização é realizada pela Polícia Rodoviária Federal, tal como procedido pelos agentes de segurança.

Depois, como se observa na narrativa do boletim de ocorrência, os policiais federais entraram no caminhão para realizar ato de competência administrativa – fiscalização do cronotacógrafo – e localizaram, na cabine do cavalo trator, uma cartela com 9 (nove) comprimidos de anfetamina, fato este que legitimou a inspeção, a qual resultou na apreensão de outras drogas [2.229 (dois mil duzentos e vinte e nove) comprimidos de anfetamina, 767 (setecentos e sessenta e sete) invólucros contendo cloridrato de cocaína e 28 (vinte e oito) tabletes de pasta-base de cocaína].

Portanto, constatada a presença de drogas no interior do veículo, surgiram
fundadas razões
para realizar a busca que se segiu, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. BUSCA VEICULAR. FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com recente precedente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "a vistoria realizada pelos agentes, no caso, decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988." (HC 231111 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe 11/10/2023) 2. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no RHC n. 187.973/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.)

Em situação análoga, trago precedente do Tribunal de Justiça Sul-Rio-Grandense,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO [...] ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR. PRELIMINARES AFASTADAS [...] CONDENAÇÃO MANTIDA [...] Revista veicular que se deu de forma lícita, haja vista a atribuição da Polícia Rodoviária Federal de patrulhamento ostensivo. Réu que foi abordado durante fiscalização de rotina, sendo encontradas drogas no interior do veículo quando o agente policial foi verificar a regularidade do automóvel, em especial a presença de equipamentos obrigatórios [...]”
(TJRS, Apelação Criminal, n. 50071319320228210038, Terceira Câmara Criminal, Relatora Rosane Wanner da Silva Bordasch, Julgado em: 19-10-2023)

De mais a mais, “
é inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico por ilicitude das provas, pois,
considerando a sequência dos fatos e os elementos que compunham o cenário de flagrância
, ainda que a i. defesa técnica concentre esforços na suposta ocorrência da violação ao direito à intimidade/privacidade,
todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para as buscas
[...]
veicular do crime permanente
[...], o que veio a ser
corroborada pela apreensão das substâncias proscritas
” [TJMT, N.U 1000225-70.2022.8.11.0027, ÓRGÃO ESPECIAL CRIMINAL, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024].

Ante o exposto,
rejeito
a isagógica brandida.

M É R I T O

Dando sequência, a defesa pleiteia:
1)
a extirpação da majorante do tráfico interestadual;
2)
o reconhecimento da minorante do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006;
3)
a reforma da dosimetria da pena, sob o argumento de que a quantidade da droga foi utilizada, concomitantemente, na primeira e terceira fase da dosimetria;
4)
a substituição da reprimenda corpórea por restritivas de direitos;
5)
a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena;
6)
a restituição do veículo apreendido.

No atinente à causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, a despeito da alegação defensiva – de inexistir provas do tráfico interestadual –, ficou evidenciado que a droga estava destinada a outro Estado da Federação.

Conforme delineado pelo juízo singular, “
as declarações dos policiais rodoviários federais mostram que o apelante saiu com o entorpecente de Cuiabá com destino à Goiânia/GO [...]”
.

Nesse sentido, transcrevo excerto dos depoimentos judiciais dos agentes públicos, LEONARDO GOMES DA SILVA, JULIANO AFONSO GOMES RIBEIRO, RAIHUDSON DE JESUS REIS, DEMÉTRIO SOUZA COLUMBIANO e HONÓRIO GONÇALVES DOS ANJOS NETO,
verbis
:

“
MP
: Ele foi questionado sobre essa droga?

Leonardo
: Inicialmente eu perguntei, antes de entrar no caminhão, pois a gente sempre pergunta né? Se tem droga, arma, até para a gente adentrar de forma mais segura e ele falou que não tinha nada. Eu vi o rebite, perguntei se tinha mais e ele falou que não. Aí eu comecei a procurar e quando eu achei que eu abri, perguntei: ‘o que que é isso?’. Ele falou que era droga e somente isso.
Depois a gente começou a conversar sobre qual o destino da droga e ele falou que a levaria para Goiânia, e que receberia um dinheiro por isso aí, acho que era uns R$ 20.000,00
[...].

MP
:
Mas a droga ele disse que o destino seria Goiânia
?

Leonardo
:
Isso, que seria Goiânia
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1006726-73.2023 - PRF LEONARDO GOMES.mp4).

“
MP
: E o senhor chegou a ter algum contato com ele? A questão do destino,
para onde ele ia, aqueles veículos que ele carregava ou mesmo a questão da droga
?

Juliano
: Sim, após esse primeiro momento alí onde foram achadas as drogas. Eu já estava próximo alí do veículo e a gente acabou tendo esse diálogo.
Ele falou que havia carregado, que havia pegado em Cuiabá e estaria levando para Goiânia, se não me engano. Os veículos também parecem que ele havia carregado em um pátio alí de Cuiabá e estaria transportando para Goiânia
.

MP
:
Isso foi o próprio réu que afirmou
?

Juliano
:
Isso, o próprio motorista
”
(arquivo digital – nome da mídia: 1006726-73.2023 - PRF JULIANO RIBEIRO.mp4).

“
Raihudson
: [...] quando eu falei com ele,
ele só afirmou que a droga ele tinha pegado em Cuiabá, né? Os rebites e a cocaína ele falou que ia fazer o comércio, depois do trajeto. Parava na cidade, vendia um pouquinho, os comprimidos e as buchinhas de cocaína, já os tabletes seriam entregues em Goiânia
. Ele me falou o valor, porém eu não lembro, salvo engano vinte mil e poucos reais”
(arquivo digital – nome da mídia: 1006726-73.2023 - PRF RAIHUDSON REIS (2).mp4).

“
MP
:
O senhor tem conhecimento do destino dele, do denunciado, para onde ele iria
?

Demétrio
: Sim, salvo engano pelo que ele disse,
ele falou que parte da droga ia ficar em Barra do Garças e o restante iria para Goiânia
.

MP
: Isso ele teria afirmado para os policiais rodoviários?

Demétrio
: Sim, ele afirmou isso aí”
(arquivo digital – nome da mídia: 1006726-73.2023 - PRF DEMETRIO COLUMBIANO.mp4).

“
Honório
: O caso do Jeann, eu estava no estava de plantão e recordo que os PRF’s relataram que que ele estava parado, ele foi parado, ele estava na margem da BR, ele não foi parado no posto, não [...] aí os PRF foram verificar algumas questões administrativas no veículo e encontraram aquela substância que os caminhoneiros tomam pra manter acordado. Diante disso, eles fizeram a busca dentro da cabine [...] encontraram mais entorpecente embalado pelo que recordo. Aí diante disso, eles fizeram mais buscas e [...] por baixo de um dos veículos lá no reboque, né, estava acho que num compartimento dissimulado, com tabletes [...] de cloridrato ou [...] de pasta base de cocaína. [...].
Eu acredito que ele deve ser ou de Cuiabá ou do Estado de Goiás, né, que estava indo para lá
[...].

Defesa
: O senhor sabe me dizer se a PRF costuma ouvir o apreendido sobre os fatos ou leva diretamente para a Polícia Civil?

Honório
: Geralmente eles fazem uma entrevista, inclusive
dentro do depoimento de um dos PRF eu me recordo que segundo esse policial [...] o JEANN teria recebido ou iria receber um valor de R$ 20.000,00 [...] ou mais [...] para poder levar essa carga de Cuiabá para o Estado de Goiás
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1006726-73.2023 - DEL. HONORIO ANJOS NETO.mp4).

JEANN, quando interrogado na audiência de instrução e julgamento, confirmou residir em Goiânia/GO e que trouxe seu caminhão para Cuiabá/MT, entregando-o “para terceiros”, os quais ocultaram a droga e o obrigaram a transportá-la para um local “que não lhe foi especificado”. Relatou que os traficantes lhe contactavam, a todo momento, para falar sobre os estupefacientes, mas que utilizavam números diferentes nas chamadas telefônicas. Por fim, asseverou que aceitou “o encargo” porque estava “em uma situação financeira ruim” e estava devendo cerca de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para agiotas na cidade de Goiânia/GO (arquivo digital – nome da mídia: 1006726-73.2023 - JEANN SPAGNOLI.mp4).

De mais a mais, as provas orais se alinham às documentais.

Embora JEANN não tenha revelado, explicitamente, o local para onde se dirigia com o veículo, na instrução processual os Policiais Rodoviários Federais apreenderam documentos dos veículos que estavam no caminhão-cegonha, os quais indicavam diversas cidades do Estado de Goiás como destino da entrega
:

A Súmula 587, do Superior Tribunal de Justiça estabelece que para incidência da majorante contida no artigo 40, V, da Lei n. 11.343/2006, mostra-se irrelevante a efetiva transposição de fronteiras entre os Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.

No caso
sub judice
, a concatenação dos fatos, aliado aos depoimentos dos agentes rodoviários federais, indicam que o transporte seria realizado para fora do território mato-grossense.

De mais a mais, a jurisprudência pátria é uníssona em admitir os testemunhos de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório, seja para condenar ou reconhecer circunstância relacionada com a prática delitiva, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente
quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre no caso em análise
.

Sobre o tema, trago precedentes deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. V, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO [...]
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO POLICIAL QUE CONFIRMA A DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES
– RECURSO DESPROVIDO [...] Sabe-se que,
para a caracterização da causa especial de aumento prevista no inciso V, art. 40, da Lei 11.343/06 não se exige a efetiva transposição da fronteira interestadual, conforme entendimento materializado na Súmula 587, do STJ. No presente caso, restou comprovado pelos depoimentos colhidos que a droga seria destinada ao estado do Maranhão
”
(N.U 1000546-65.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DEFENSIVO [...] ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INC. V, DA LEI DE DROGAS – DESCABIMENTO –
DESNECESSÁRIA A EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS ENTRE ESTADOS QUANDO COMPROVADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS O INTUITO DO RÉU EM REALIZAR O TRÁFICO INTERESTADUAL
[...] APELO DESPROVIDO. [...]
Prescindível a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação para fins de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/06, quando inequivocamente comprovado pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais que diligenciaram na ocorrência o intuito do réu em praticar o tráfico interestadual
[...]”
(N.U 1007870-87.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

Também não merece guarida o pedido de nulidade ventilado pela defesa, sob o argumento de que o apelante não foi advertido pelos Policiais Rodoviários Federais quanto ao ‘Aviso Miranda’.

Os agentes de segurança confirmaram em suas oitivas judiciais que não esclareceram JEANN sobre o direito previsto no artigo 5
o
, LXIII, da Constituição Federal; contudo, tal circunstância não acarreta macula a ação penal, nem as provas amealhadas.

Isso porque, em situação de flagrante e nos procedimentos seguintes [entrevista e registro do boletim de ocorrência] não se exige que os agentes estatais alertem o suspeito, especialmente se a garantia lhe é assegurada nos atos subsequentes, como, de fato, ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, colho precedentes das Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] “Quanto à tese de que seria nula eventual confissão informal realizada pelo paciente no momento da abordagem policial, por falta de aviso acerca de seu direito ao silêncio, deve-se considerar que o eg. STF reconheceu, no Tema 1185, a repercussão geral da matéria, sem ter ainda, todavia, proferido decisão final a respeito. Por outro lado, entende o c. STJ que, na hipótese, é dispensável o referido aviso, cuja obrigatoriedade se encontra cingida ao momento do interrogatório formal do acusado na Delegacia e em Juízo.” (TJMT, HC no 1002286-14.2024.8.11.0000) [...]”
(N.U 1003054-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)

“[...] A confissão informal do réu durante a abordagem policial, sem advertência acerca do direito ao silêncio, por si sós, não é causa de nulidade

da sentença por amparo em prova ilícita, pois, consoante orientação

jurisprudencial do c. STF, já que o “direito do réu ao silêncio é regra jurídica

que goza de presunção de conhecimento por todos, por isso que a ausência de

advertência quanto a esta faculdade do réu não gera, por si só, uma nulidade

processual a justificar a anulação de um processo penal” (AP 611, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, ACÓRDÃO

ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014) [...]”
(TJMT, N.U 1012345-21.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,

RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em

08/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

“
[...] Em se tratando de abordagem policial, em situação de flagrante, não é exigido que se faça a advertência do direito ao silêncio aos

acusados, pois se trata de mera entrevista, desde que tal prerrogativa lhe seja

assegurada nos demais atos processuais. [...]”
(TJMT, N.U

1007860-34.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022,

Publicado no DJE 22/04/2022).

Não bastasse isso, os documentos coligidos evidenciam que JEANN, em sede policial, fez-se acompanhar de advogado particular e, após ser cientificado sobre os seus direitos constitucionais, optou por permanecer em silêncio no seu interrogatório.

Por este motivo, mostra-se infundado o argumento defensivo de que ele foi “
forçado
” pelos agentes de segurança a informar “
que estava indo para Goiânia/GO”
.

Ao reverso disso, percebe-se que, como estratégia defensiva, JEANN somente respondeu aos questionamentos formulados por seu advogado e, em nenhum momento, confessou o local para onde estava se deslocando com seu caminhão.

Não se pode olvidar que “
o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo

[...]
” [STJ, AgRg no HC n. 670.351/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/4/2022].

De toda sorte, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que, acaso o apelante “
tivesse sido informado sobre o direito ao silêncio durante a abordagem policial, a sua conduta seria diversa, de modo a conduzir à absolvição
”
[1]
. Além disso, “
o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio de pas de nulité sans grief, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal
”, o que não ficou demonstrado na hipótese dos autos
[2]
.

No que tange ao reconhecimento do tráfico privilegiado, o pedido não comporta acolhimento.

Não basta o argumento de que o agente ostente predicados pessoais favoráveis, mas que, dentre outros requisitos, não faça da traficância sua ocupação habitual:

“[...] A benesse do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 tem como finalidade punir com menor rigor o traficante não habitual, isto é, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, de modo que, para fazer jus àquele benefício, o agente deve preencher os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. [...]”
(STJ, HC 162.631/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 03/09/2015).

Nesse sentido, a lição de Sérgio Ricardo de Souza:

“A vedação consistente na dedicação às atividades criminosas
pode ser extraída a partir da interpretação de elementos válidos de prova que evidenciem que o agente é um profissional do tráfico ou atua no tráfico de forma permanente ou duradoura
”
(Lei Antidrogas Comentada: aspectos penais e processuais, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 76).

Malgrado as razões expedidas pela combatente defesa, é incontestável o envolvimento de JEANN com atividades criminosas, pois, não se pode cogitar que seria a ele confiado a quantia de, aproximadamente, 30kg (trinta quilogramas) de cloridrato de cocaína, na sua primeira viagem.

Outrossim, as provas coligidas indicam que JEANN foi contratado para transportar os entorpecentes de Cuiabá/MT para outro Estado da Federação e que receberia cerca de R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais). Além disso, o próprio apelante confessou que deixou o seu caminhão com “terceiros” e que eles o prepararam, acondicionando as drogas em compartimentos ocultos do semirreboque, com o escopo de despistar a fiscalização dos agentes de segurança. Por fim, disse ainda que manteve contato, durante todo o trajeto, com os traficantes para informá-los sobre o traslado dos estupefacientes.

Diante dessas circunstâncias, a minorante do tráfico privilegiado foi rechaçada na sentença, haja vista o juiz singular ter reconhecido que JEANN não se trava de traficante eventual, mostrando com base em fatos concretos a dedicação dele às atividades criminosas, não apenas pela quantidade do entorpecente apreendido, mas principalmente pelas circunstâncias que permearam sua prisão, quais sejam:
1)
o
modus operandi
evidenciado na atuação criminosa, porquanto JEANN agiu em concurso com outros comparsas;
2)
em razão de o caminhão utilizado pelo apelante estar especialmente preparado para tentar burlar a fiscalização dos Policiais Rodoviários Federais.

Trago ainda precedente da Corte Cidadã:

“[...] O Tribunal estadual negou a aplicação do §4o do art. 33 da Lei de Drogas com fundamento
não só na quantidade de droga apreendida
- 35,46kg de crack e 10,52kg de cocaína -,
mas sobretudo em razão das circunstâncias concretas do delito - transporte de entorpecentes entre Estados da Federação escondido em caminhão e a afirmação de que receberia R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo serviço
-. Assim, a conclusão de que o
agravante se dedicava a atividades criminosas
vai ao encontro do entendimento desta Corte Superior no sentido de que todo esse conjunto probatório é apto a afastar a incidência do referido redutor [...]”
(AgRg no HC n. 788.945/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.).

Este é o entendimento sufragado por este Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] Por outro lado, no tocante à redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06,
não apenas a natureza e a quantidade da droga foram utilizadas para afastar a minorante do privilégio, mas também o modus operandi como um todo e, em especial, a forma de acondicionamento (fl. 14) e a confiança do traficante (fl. 24), sem olvidar do deslocamento interestadual das drogas. Todos argumentos que se somam, o que, pelo entendimento da origem e do anterior Relator neste STJ, denota sim a dedicação a atividades criminosas
(AgRg no HC n. 603.385/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)”
(N.U 1019656-65.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 06/03/2024)

[...] A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial n. 1.887.511, em 09 de junho de 2021, por unanimidade, concluiu que a natureza e a quantidade de drogas são fatores a serem necessariamente considerados na fixação da pena-base do delito de tráfico de drogas, conforme o artigo 42 da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006).
Sua utilização supletiva na terceira fase da dosimetria, para afastar o redutor do chamado tráfico privilegiado, pode ocorrer quando for conjugada com outras circunstâncias, que, juntas, caracterizam a dedicação do agente à atividade criminosa
.
Não se pode aplicar a respectiva minorante, porquanto o modus operandi para a prática do crime, envolvendo deslocamento interestadual, com prévia contratação e planejamento, para o transporte e depósito de considerável quantidade de narcótico, de elevado valor comercial, que estavam escondidos dentro de duas bobinas de cabos de fibra ótica, previamente preparadas no caminhão, aliado à grande quantidade de entorpecentes apreendidos
, já valorada na primeira fase da pena,
revelam a efetiva dedicação dos apelantes a atividades criminosas
[...]”
(N.U 1003289-84.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

“[...] Irreparável o afastamento da figura privilegiada se não fora exclusivamente pautado nos processos em curso ostentados por dois dos réus, quiçá pela inquestionável exorbitante quantidade de drogas, aplicada a todos os recorrentes,
mas também pelo engendrado modus operandi com que o delito foi perpetrado [tráfico intermunicipal, envolvendo várias pessoas, com droga transportada em fundo falso de tambor de combustível
, mediante uso de veículo “batedor” e rádios de comunicação],
caracterizando inegável dedicação às atividades criminosas

em grau de envolvimento mais profundo do que a alegada mera condição de “mulas” do tráfico [...]”
(N.U 1000302-31.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 11/08/2021)

Em relação à pena imposta, a sentença carece de ajustes.

Na primeira fase da dosimetria, o juiz sentenciante negativou a circunstância judicial relacionada à quantidade/natureza dos entorpecentes [art. 42, da Lei n. 11.343/2006], nestes termos:

“1a FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 42 da LT,
destaca-se a grande quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida do tipo cloridrato de cocaína (30.437,62g (trinta quilos e quatrocentos e trinta e sete gramas e sessenta e duas centigramas)
acondicionadas na forma de 28 tabletes/barras e 767pequenas porções (“petecas”) e mais 2.229 comprimidos de anfetamina),
razão pela qual, fixo a pena base em 10 anos de reclusão e 800 dias-multa
, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 204619 [...]”

Dando sequência, reconheceu a confissão espontânea do agente e atenuou a pena em 1/6 (um sexto).

Na terceira fase, não aplicou a minorante do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 e recrudesceu a reprimenda em razão da causa de aumento do artigo 40, V, da Lei de Drogas [tráfico interestadual], na fração de 1/6 (um sexto).

Ao final, fixou o regime fechado para o início do cumprimento da pena do acusado, sobretudo em decorrência “
da grande quantidade de entorpecente com ele encontrada”
, manteve a prisão preventiva e deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

No que concerne aos pedidos defensivos, não observo manifesta teratologia ou ilegalidade no reconhecimento da vetorial desfavorável, tampouco o desacerto em deixar de substituir a pena corpórea por restritivas de direitos ou ainda de fixar o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda.

Bem se vê que, em razão da
quantidade expressiva
de
cloridrato de cocaína
apreendida [fracionada em 767 (setecentos e sessenta e sete) pequenas porções e
28
(vinte e oito)
tabletes
, com massa bruta aproximada de
30kg
(trinta quilogramas) e cujo valor de mercado equivale à R$ 714.000,00 (setecentos e quatorze mil reais)], o juízo
a quo
estava mesmo autorizado, pelo artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, a tomar em conta o fundamento utilizado, de modo que deve ser preservada a negativação, não, porém, no
quantum
de
5 (cinco) anos de reclusão
, que não guarda proporcionalidade com a negativação de
uma única
circunstância legal, ainda que goze de preponderância sobre as demais.

Sobre o tema, convém destacar que o legislador não cuidou de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou de redução da pena a serem aplicados na primeira fase da dosimetria.

Assim, a jurisprudência reconhece que o julgador goza de certa discricionariedade, dentro dos limites do seu livre convencimento e do preceito secundário do tipo penal infringido, para escolher o
quantum
de elevação ou diminuição da pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta, sempre, as particularidades do caso concreto. Confira-se:

“[...] Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.). Precedentes”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.454.681/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

Com base nesse entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 39,
verbis
:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”

Nessa ordem de ideias, é possível concluir que não é vedado ao magistrado atribuir peso superior à determinada circunstância na dosagem da pena básica, desde que assim o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolve o caso concreto.

Não custa rememorar que o recrudescimento por tal fundamento é considerado pelo Superior Tribunal de Justiça adequado, sobretudo porque o artigo 42, da Lei de Drogas, impõe ao julgador considerar tal circunstância com preponderância sobre os vetores previstos no artigo 59, do Código Penal.

Em situações envolvendo grandes apreensões (mais de 100kg), o Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a elevação da pena
ao dobro do mínimo
na primeira fase do cálculo dosimétrico [conf. STJ, AgRg no HC n. 664.488/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021; AgRg no REsp n. 1.920.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021].

Portanto, merece reajuste,
de ofício
, o aumento procedido pelo juízo da causa, de modo que entendo proporcional ao caso concreto a aplicação da fração de 2/3 (dois terços), ficando a pena-base estabelecida em
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
.

Em continuidade à análise da reprimenda, mantenho a confissão espontânea reconhecida pelo juízo sentenciante, de modo que recrudesço a reprimenda basilar em 1/6 (um sexto), fixando-a em
6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Na terceira fase, como bem explanado, inviável aplicar a minorante do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos seus requisitos legais. Além disso, mantido o recrudescimento de 1/6 (um sexto) em razão da causa de aumento do tráfico interestadual e não havendo outras causas de diminuição, o
quantum
final da reprimenda deve ser estabelecido em
8 (oito) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão
, além do pagamento de
777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
.

Fixada a pena em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão, aliada à presença de uma vetorial desfavorável [art. 42, da Lei n. 11.343/2006] e da quantidade considerável de drogas apreendidas, recomenda-se a manutenção do regime
fechado
para seu cumprimento:

“[...] Estabelecida a pena final em patamar superior a 8 anos, o regime inicial fechado é o adequado para a prevenção e reprovação do delito, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, "a", e art. 59 do Código Penal, sobretudo quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais. 6. Habeas corpus não conhecido”
(HC n. 529.198/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

De igual modo, inviável substituí-la por restritivas de direitos:

“[...] Mantida a pena privativa de liberdade do paciente em patamar que excede 4 anos de reclusão, fica inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal” [...]”
(AgRg no HC n. 876.069/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Por derradeiro, em relação à restituição do caminhão IVECO/STRALIS 570S41T, cor branca, Placa GYX3F52 (código de apreensão 32FA6) e do REB/DAMBROZ, cor preta, Placa BWB2H01 (Código de apreensão 32FA7), a pretensão
não comporta acolhimento
.

O confisco de bens ou valores, relacionados com o tráfico ilícito de entorpecentes está previsto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, segundo o qual, “todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”.

A sua vez, o art. 60 da Lei n. 11.343/2006, estabelece que “o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, ouvido o Ministério Público, havendo indícios suficientes, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias relacionadas aos bens móveis e imóveis ou valores consistentes em produtos dos crimes previstos nesta Lei, ou que constituam proveito auferido com sua prática”.

Em complemento, o art. 63 da norma disciplina que “ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível”.

Cleber Masson e Vinicius Marçal, com propriedade, esclarecem que “no contexto da narco traficância, portanto, para haver o perdimento, não interessa se o bem é lícito ou ilícito. Ocorrerá o confisco tanto dos bens utilizados para a prática do narcotráfico (nexo instrumental), ainda que não tenham sido adquiridos com os rendimentos dessa atividade; como também das coisas provenientes do lucro (direto ou indireto) da atividade, ainda que não sejam utilizadas em prol da narco traficância, com esteio no art. 91, II, b, do CP (nexo causal com a traficância)” (Lei de Drogas – Aspectos penais e processuais – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2019, pág. 363 – e-book ).

Ademais, “o art. 61 da Lei n. 11.343/2006, a rigor, não excetua e nem diferencia veículos ocasionalmente utilizados para o narcotráfico daqueles previamente preparados para essa finalidade” [TJMT, N.U 0003215-08.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021].

Embora a defesa insista na necessidade de devolução do bem, certo é que o caminhão e o reboque
foram utilizados para o transporte ilícito de entorpecentes
, haja vista a apreensão considerável de droga, nos seus interiores, pelos Policiais Rodoviários Federais.

Noutro giro, a despeito do imbróglio envolvendo a quitação ou não do caminhão entre JEANN e a empresa que, supostamente, detém a propriedade dele, certo é que a defesa não logrou êxito em comprovar tais alegações.

Muito pelo contrário, há documento juntado nos autos que indicam que o cavalo-trator pertence ao réu (doc. digital n. 132760517 – nos autos originais). Além disso, as provas orais produzidas – notadamente o depoimento do Delegado de Polícia, HONÓRIO –, dão conta que o reboque-cegonha também estava registrado no nome de JEANN.

Nesse sentido, transcrevo excertos das contrarrazões da 1a Promotoria de Justiça Criminal de Primavera do Leste/MT, cujos argumentos adoto como razões desta decisão,
verbis
:

É que há nos autos provas de que o veículo em verdade foi utilizado pelo apelante JEANN CARLO UMBELINNO SPAGNOLI para o transporte interestadual de mais de 30 kg de entorpecentes, consistindo, portanto, em instrumento utilizado para a prática de crime, está sujeito a alienação e perdimento, de acordo com os artigos 61 e 63 da Lei n.o 11.343/06.

[...]

Nesta toada, em que pese as alegações do apelante, restou comprovado que o veículo apreendido PERTENCIA AO RÉU JEANN CARLO, CONSOANTE DOCUMENTO ACOSTADO À FL.306 DO ID. NUM. 132760517 - PÁG. 1 E, PORTANTO, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU O PERDIMENTO DO REFERIDO VEÍCULO.

Ademais, ouvido em Juízo (Relatório de Mídias juntado no ID. 132869831), o Delegado de Polícia Dr. HONÓRIO GONÇALVES DOS ANJOS NETO relatou que participou da prisão em flagrante do acusado no momento em que os policiais rodoviários federais noticiaram o crime, qual seja, de que o réu foi pego em flagrante transportando drogas em um compartimento oculto de seu caminhão cegonha. Afirmou que o cavalo-trator estava registrado como propriedade do acusado e que em consulta realizada pela escrivã de polícia, esta em contato com a proprietária registrada do reboque Cegonha, confirmou que havia vendido ao apelante.

[...]

Importante ressaltar, que uma vez demostrado que o bem foi utilizado para a prática do tráfico de drogas – caminhão trator marca/modelo Iveco/Stralis 570S41T, cor branca e placa GYX3F52, e reboque Dambroz, cor preta e placa BWB2H01 –, visto que preparado um compartimento próprio para o transporte da droga (vide declarações da testemunha PRF JULIANO AFONSO GOMES RIBEIRO).

Ademais, no Laudo de Exame Pericial em Veículo n. 512.2.19.9871.2023.122976-A01 acostado às fls.236/240 do ID. 127253648 - Pág. 01/05, fica evidente a grande quantidade de drogas, bem como o modo de preparo e ocultação meticulosos das mesmas. PORTANTO, O VEÍCULO FOI PREVIAMENTE PREPARADO PARA O TRANSPORTE DA DROGA”
(doc. digital n. 206975906).

Assim, o seu perdimento é impositivo, pois não há dúvida de que o veículo foi utilizado na consecução do delito, já que restou comprovada estar a droga alocada em compartimento oculto do reboque-cegonha e na cabine do caminhão-trator.

Diante de provas contundentes que o bem foi utilizado como instrumento do crime, a restituição é inviável, conforme se vê nos seguintes arestos:

“[...] Preservado o édito condenatório nesta instância ad quem e, considerando que o veículo apreendido estava sendo utilizado para a prática de crimes, seu subsequente perdimento decorre de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas a e b, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.o 11.343/2006]. [...]”
(TJ/MT, N.U 0020844-95.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

“[...]. A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei no 11.343/2006. (STJ, AgRg no AREsp no 1147673/PR; TJMT, AP NU 0001700-32.2013.8.11.0015). “O perdimento de bens é impositivo nos casos em que as provas dos autos denotam que os veículos foram utilizados como instrumento para o crime de tráfico de drogas.” (TJMT, AP NU 0016302-52.2018.8.11.0015) [...]”
(TJMT, N.U 0005619-35.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o apelo de
JEANN CARLO UMBELINO SPAGNOLI
e reajusto,
de ofício
, a pena privativa de liberdade, fixando-a definitivamente em
8 (oito) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão
, no regime inicial fechado, e pagamento de
777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Conservo incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC n. 724.006/SP,relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma,DJe de 20/5/2022)

[2]
STJ, AgRg no RHC n. 149.526/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024